Tribunal: CARF
Processo: 19679.000787/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.000787/2005-88
ACÓRDÃO
2301-011.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO ERNESTO BALESTRERO FLORIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS ORIUNDOS DE
RESERVA.
É cabível a isenção de imposto de renda sobre proventos recebidos por
militar integrante, quando comprovado, oficialmente, sua impossibilidade
de retorno ao ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 09 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) julgadores (as): Flavia Lilian Selmer
Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.000787/2005-88
2
RELATÓRIO
Conforme reporta o Acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração de fls. 17/19,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao exercício de 2001, ano- calendário
2000, que lhe exige restituição indevida a devolver de R$ 4.200,98.
O lançamento foi decorrente de retificação de sua declaração de rendimentos, no
qual foram glosados o valor total de Contribuição de Previdência Oficial e o valor de R$ 1.700,00
de despesa com instrução. O enquadramento legal, que resultou na constituição do crédito
tributário referido, encontra-se à folha 19.
Cientificado do lançamento, em 31/12/2004 (fl. 29), o interessado apresentou, em
26/01/2005, impugnação de fls. 01/02, na qual argumenta que encaminhou documentação ao Sr.
Delegado da Receita Federal de São Paulo, explicando a entrega de declarações retificadoras,
conforme orientações do funcionário da Receita e da Ouvidoria da Receita Federal e, tendo em
vista ser isento por ser portador de moléstia grave e passado para a inatividade em 1998, faz jus
ao ressarcimento de todos os impostos recolhidos na fonte desde 21/01/1999. Alega, em síntese,
que (transcrição de trechos):
 Em 24/06/2004 protocolizou requerimento solicitando devolução de todos
os impostos recolhidos na fonte, dos anos-calendário de 1999 a 2003
(protocolo n° 19679.009871/2004-86).
 Conforme orientação do funcionário da Receita Federal, tal requerimento só
serviria para pleitear a devolução do IRF concernente ao 13o salário e que
deveria enviar declarações retificadoras dos últimos cinco anos, pela
RECEITANET, tendo assim procedido.
 3Em 21/10/2004, recebeu extrato com saldo final do Imposto a Restituir
corrigido de R$ 1.566,77 (fl. 08) e, percebendo equívoco de interpretação,
encaminhou mensagem à Ouvidoria da Receita Federal.
 Em 22/11/2004, recebeu EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA referente à
DIRPF, exercício 2002, ano-calendário 2001 (fl. 12).
 Em 27/10/2004, encaminhou requerimento ao Sr. Delegado da Receita
Federal em São Paulo, explicando a dificuldade de ser entendido nas
Declarações Retificadoras e solicitando orientação a respeito.
 Em 30/12/2004, recebeu o auto de infração relativo ao ano-calendário 2000,
pelo qual teria que recolher restituição indevida a devolver de R$ 4.200,00.
Além disso, anexa, dentre outros documentos: (i) cópia da Certidão do Centro de
Despesa de Pessoal da Policia Militar do Estado de São Paulo (fl. 26); (ii) cópia do pedido de
restituição formalizado no processo n° 19679.009871/2004-86 (fls. 03/04); (iii) e cópia de Laudo
Médico emitido pelo Hospital Guilherme Álvaro da Secretaria de Estado da Saúde (fl. 07).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.000787/2005-88
3
Em 12 de março de 2009, a 7‘ Turma da DRJ/SPOII, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação improcedente, conforme os principais trechos citados abaixo:
“Em que pese toda a documentação juntada ao processo, verifica-se que consta
Laudo Médico, emitido pelo Hospital Guilherme Álvaro da Secretaria de Estado de
Saúde, que comprova que o contribuinte é portador de cardiopatia grave (CID
125.1, 125.5, 125.6 e 142.0), desde 30/06/1995 (fl. 07).
Entretanto, não há comprovação de que os rendimentos recebidos pelo
contribuinte são provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
Conforme documento de folha 26, o interessado comprova ser Coronel da
Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
O termo "Reserva" não se confunde com a "Reforma", mencionado no artigo 6o
da Lei n° 7.713/1988, com suas alterações posteriores. O Decreto-Lei Estadual n°
260, de 29 de maio de 1970, determina em seu artigo 15 que “reserva é a situação
de inatividade do oficial sujeito a reversão ao serviço efetivo” e no seu artigo 27
define que: “reforma é a situação do Policial Militar definitivamente desligado do
serviço ativo.”(grifos nossos)
Portanto, trata-se de institutos distintos e que não se confundem, pois, se assim
não fossem, injustificável e mesmo inútil seria a existência de um dispositivo legal
específico para cada uma das hipóteses relacionadas.
(...)
Assim, conforme determina a lei, enquanto o servidor permanecer na reserva
remunerada não faz jus à isenção, mesmo que já tenha sido constatada a moléstia
grave por junta médica oficial. Para que possa fruir do benefício fiscal, o
interessado deve primeiro ser reformado, que é a condição essencial para que os
proventos sejam isentos, mesmo porque os rendimentos recebidos durante a
reserva remunerada não alcançam o benefício isencional.
Desse modo, a ausência de expressa disposição no texto legal e por se tratar de
situação técnica e legalmente distinta da reforma, a reserva remunerada não está
contemplada pela legislação que rege a isenção ora em análise.
Portanto, verifica-se que não estão atendidas as duas condições para o
reconhecimento da isenção por moléstia grave referente aos proventos recebidos
pelo contribuinte para o ano-calendário de 2000.
Conclui-se, assim, que o requerente não faz jus à isenção prevista no art. 60,
inciso XIV, da Lei n° 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da
Lei nO 8.541 de 23/12/1992 e pela Lei n° 11.052, de 29/12/2004.
O interessado deixa de impugnar a glosa de dedução de Contribuição
Previdenciária Oficial e a glosa parcial de despesa com instrução, ficando
definitivamente constituídos os correspondentes créditos.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.000787/2005-88
4

Inconformado com o decisório, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, combatendo as razões proferidas com os seguintes pontos abaixo transcritos:
“A questão arguida no processo decorreu da situação de inatividade do
contribuinte, qual seja, de reserva remunerada não estar contemplada pela
legislação que rege a isenção em análise, sendo que para regularização de tal
situação fiscal, o contribuinte primeiro deve ser reformado, condição essencial
para que seus proventos sejam isentos.
A questão debatida no processo em comento encontra-se resolvida em favor do
contribuinte, vez que a situação de sua inatividade foi regularizada pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo e o contribuinte ter sido reformado ex officio a
contar de 20 de janeiro de 1998, nos termos da letra “a”, inciso III do artigo 29 do
Decreto lei 260/70, por ser portador de moléstia grave que impossibilita sua
reversão ao serviço ativo da Corporação, de acordo com a publicação inserta no
Diário Oficial do Estado n° 110, de 13 de junho de 2006, transcrita no Boletim
Geral PM n° 112, de 14 de junho de 2006:
‘Reformando "ex officio" para fins de regularização de assentamentos,
reformo o Cel Res PM 30595-2 Fernando Ernesto Balestrero Florio, então
do CPA/M-6, a contar de 20/01/98, conforme Parecer emitido pelo
Departamento de Perícias Médicas do Centro Médico da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, nos termos da letra "a", inciso III do Art. 29 do
Decreto-lei 260/70, por ser portador de moléstia grave que impossibilita
sua reversão ao serviço ativo da Corporação. (Ofício CMED-2.019/01/06, de
06JUN06 - Pr. 36.892/06)’.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Primeiramente, é importante frisar que as matérias relativas: (i) à glosa de dedução
de Contribuição Previdenciária Oficial; e (ii) à glosa parcial de despesa com instrução, também,
não foram defendidas em sede de Recurso Voluntário. Nessa senda, permanecem os efeitos da
decisão recorrida sobre a definitividade de constituição de tais lançamentos/créditos.
Quanto à matéria em julgamento, isto é, o cumprimento das duas condições para a
isenção de IRPF, por moléstia grave, quais sejam: (i) rendimentos oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão; (ii) e que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal, é fato
que o contribuinte trouxe, em sua peça recursal, publicação no diário oficial atestando tal
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.000787/2005-88
5
condição, desde 1998 (lançamento é relativo ao exercício de 2000), bem como o Boletim Geral PM
n° 112, o qual confirma o quanto públicado naquele veículo oficial.
Ali consta a seguinte decisão: “reformo o Cel Res PM 30595-2 Fernando Ernesto
Balestrero Florio, então do CPA/M-6, a contar de 20/01/98, conforme Parecer emitido pelo
Departamento de Perícias Médicas do Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
nos termos da letra "a", inciso III do Art. 29 do Decreto-lei 260/70, por ser portador de moléstia
grave que impossibilita sua reversão ao serviço ativo da Corporação”.
É de se notar, ainda, que o Decreto-lei n° 260/70, prevê que:
“Artigo 29 - A reforma "ex-officio" será aplicada:
(...)
III - ao policial-militar:
a) julgado inválido ou fisicamente incapaz com caráter permanente para o
serviço ativo”
Considerando, então, o cumprimento dos requisitos da regra isentiva em comento,
em função da documentação carreada aos autos, via Recurso Especial, razão assiste ao
Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto para, ao cabo, lhe dar
provimento e afastar tão-somente a glosa relativa aos proventos percebidos por reforma.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro
Relator

Fl. 79
DF CARF MF
Original